Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte Revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Sob a ótica do julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo STJ, não se verifica abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira quando dentro da média do mercado. Ainda que superior à média aritmética do mercado, isso não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
4. Recurso conhecido e não provido.